Tribunal: TJBA
Processo: 8059920-08.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8059920-08.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS

APELADO: JOSELIUDES LIMA SANTOS

Advogado(s)
:
NIRLANA FERNANDES TEIXEIRA, WILSON SOUSA TEIXEIRA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CANCELAMENTO DURANTE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA. contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que determinou a reativação de plano de saúde cancelado durante tratamento oncológico de beneficiária e condenou solidariamente a embargante e a operadora AMIL ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00. A embargante alegou omissão e contradição quanto à sua responsabilidade solidária e à existência de dano moral, sustentando que, por ser mera administradora, não teria competência sobre autorizações ou cancelamentos de plano de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a responsabilidade solidária da administradora de benefícios; (ii) verificar se houve omissão quanto à fundamentação do dano moral arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à tentativa de revaloração jurídica de matérias já analisadas, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022).

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia sobre a legitimidade passiva e a responsabilidade da administradora, destacando sua atuação como estipulante e integrante da cadeia de consumo, com base no art. 7º, parágrafo único, do CDC e na RN ANS nº 515/2022.

A decisão ressaltou que, embora a Affix não detenha poder decisório sobre o cancelamento do plano, sua participação ativa na intermediação, gestão e manutenção do contrato justifica a responsabilidade solidária, conforme interpretação sistemática da legislação consumerista.

A alegação de ausência de dano moral também foi apreciada no acórdão, que reconheceu a prática abusiva no cancelamento do plano durante tratamento oncológico paliativo, gerando risco concreto à vida da paciente, configurando dano moral in re ipsa.

O acórdão analisou de forma clara e coerente os fundamentos legais e fáticos da condenação, afastando qualquer vício que justifique a integração do julgado.

A pretensão de prequestionamento não autoriza a rediscussão do mérito por meio de embargos declaratórios e não altera a natureza do recurso. Ainda assim, os dispositivos legais invocados foram considerados implicitamente apreciados.

Embora os embargos revelem equívoco quanto à via recursal adequada, não se constatou dolo processual ou má-fé a justificar a imposição de multa por embargos protelatórios ou o reconhecimento de litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A administradora de benefícios que atua como estipulante e gestora de plano coletivo de saúde integra a cadeia de consumo e responde solidariamente com a operadora por danos decorrentes de cancelamento abusivo durante tratamento médico.

A interrupção injustificada de plano de saúde em meio a tratamento oncológico paliativo configura prática abusiva e enseja dano moral in re ipsa.

A ausência de menção literal a dispositivos legais não impede o prequestionamento quando a matéria for efetivamente debatida e fundamentada no acórdão.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao reexame de fundamentos já analisados, salvo para sanar vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, 6º e 196; CDC, arts. 6º, VI e 7º, parágrafo único; CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, 17, 80, II e VII, 85, § 2º, 373, I e 429; Lei nº 9.656/1998; RN ANS nº 195/2009 e nº 515/2022; Resolução CONSU nº 19/1999.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível em
CONHECER e REJEITAR
os Embargos de Declaração,

nos termos do voto da Relatora Zandra Anunciação Alvarez Parada, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala de Sessões, 2025.

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

(01)